Tribunal: TJPA
Processo: 0842111-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842111-03.2022.8.14.0301

APELANTE: INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA, HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA, SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresas contribuintes contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou apelação cível em mandado de segurança sobre a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Os embargos visam suprir supostas omissões no julgado quanto à aplicação da anterioridade anual (exercício) prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988 e ao pedido de ressarcimento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988 para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de ressarcimento das despesas processuais formulado pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada afasta a tese de omissão quanto à anterioridade anual, ao registrar expressamente a fundamentação adotada sobre a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988), por não se tratar de criação ou majoração de tributo, mas de condição de eficácia da legislação estadual.

A alegação de omissão quanto ao pedido de ressarcimento de despesas processuais não se sustenta, pois o acórdão concentra-se nas questões centrais e aplica implicitamente o regime legal próprio da sucumbência, considerando a natureza acessória do pedido, sem que isso comprometa a completude da prestação jurisdicional.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988, não se aplicando a anterioridade anual.

O regime de custas e despesas processuais decorre automaticamente do resultado do julgamento, não sendo necessária fundamentação autônoma, salvo quando expressamente debatido.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 82, § 2º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o recurso de embargos, nos termos do voto da Magistrado Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., SMART SOLUÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA., HKM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. e GHN COMÉRCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de suprir omissões verificadas no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da apelação cível em mandado de segurança, especialmente quanto à aplicação da anterioridade anual (exercício) e ao pedido de ressarcimento das despesas processuais.

Síntese dos fatos.

Alegam os Embargantes que a ação originária trata de mandado de segurança preventivo, visando resguardar o direito das empresas de não recolherem o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, entre 01/01/2022 e 31/12/2022, em razão da ausência de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, em virtude da publicação da LC nº 190/2022.

Além disso, foi requerida a declaração de ilegalidade de eventuais pagamentos realizados no período, com o consequente direito à compensação nos termos da Súmula 213 do STJ, e o ressarcimento das custas e encargos processuais.

Em suas palavras:

“Trata-se, na origem, de mandado de segurança preventivo visando assegurar o direito líquido e certo das ora Embargantes de não recolherem o ICMS-DIFAL [...] no período compreendido entre 01/01/2022 e 31/12/2022; ou, alternativamente, antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.”

“Pleiteou-se ainda a declaração de ilegalidade de eventuais pagamentos realizados durante todo o ano de 2022 do ICMS-DIFAL [...] e a restituição das custas e encargos processuais.”

Para reforçar sua alegação, argumentam que o v. acórdão da 2ª Turma, embora tenha dado provimento parcial à apelação das empresas para admitir o direito à compensação de eventual pagamento indevido do tributo, não apreciou dois pontos essenciais:

O argumento de que o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal faz remissão direta à alínea “b” do mesmo inciso, o que implicaria também a exigência do respeito à anterioridade do exercício, e não apenas à noventena;

O pedido de ressarcimento das custas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, devidamente requerido tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação.

Sustentam ainda que:

A omissão do julgado em relação à anterioridade anual compromete a prestação jurisdicional, pois “a anterioridade nonagesimal [...] não representa regra substitutiva da anterioridade anual, de modo que não pode ser aplicada de forma independente daquela prevista na alínea ‘b’ do mesmo comando constitucional”;

O pedido de devolução das despesas processuais foi devidamente formulado, mas não foi sequer enfrentado pelo acórdão embargado.

Por fim, requerem que:

Sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, a fim de suprir as omissões indicadas;

Subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC e das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 28173657.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais da decisão judicial, limitados aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem mais delongas passo a apreciar os pontos levantados no presente recurso.

No caso, a alegação de omissão quanto à anterioridade anual não subsiste. Explico.:

O acórdão embargado enfrenta, com densidade bastante, a controvérsia relativa ao regime temporal de eficácia da cobrança do DIFAL em 2022, registrando o contexto normativo da LC 190/2022, a discussão sobre a incidência das anterioridades nonagesimal e anual e, sobretudo, concluindo expressamente pela legitimidade da cobrança no exercício de 2022 desde que observada a noventena, afastando a aplicação da anterioridade de exercício por não se tratar, na leitura adotada pelo colegiado, de hipótese de criação ou majoração de tributo, mas de condição de eficácia de legislação estadual previamente editada. Há, ademais, tese de julgamento enunciada no próprio acórdão no sentido de que a cobrança do ICMS/DIFAL em 2022 é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição.

Não se verifica, portanto, ausência de pronunciamento; o que se percebe é inconformismo das embargantes com a solução jurídica firmada, pretendendo que se substitua a interpretação acolhida por outra, mais favorável à sua pretensão de afastamento da cobrança durante todo o exercício de 2022. Essa finalidade não é própria dos aclaratórios, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado nesse ponto.

No tocante ao pedido de ressarcimento de despesas processuais, igualmente não se identifica omissão apta a ensejar integração. O acórdão embargado concentra-se nas questões centrais devolvidas ao órgão julgador, fixando o regime jurídico aplicável ao DIFAL em 2022 e ao direito à compensação, com comando decisório claro e exequível.

A disciplina de custas e despesas ostenta natureza acessória e consectária, derivada do resultado do julgamento, e, no cenário de provimentos parciais cruzados, submete-se ao regime legal próprio, sem que a ausência de capítulo específico comprometa a completude da prestação jurisdicional quanto ao mérito tributário e ao reconhecimento da compensação. A pretensão embargante, na substância, busca inaugurar capítulo decisório autônomo com potencial de alterar o resultado prático da sucumbência, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC e configura uso impróprio dos aclaratórios como via de modificação do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, na medida em que os dispositivos indicados pela parte ficam suscitados, para os fins legais, a partir da oposição dos aclaratórios, cabendo à instância competente aferir a pertinência e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade próprios.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR

os embargos de declaração
opostos por INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e outras, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ficando ressalvado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026